Tribunal: TJDFT
Processo: 0707714-83.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. RECONVENÇÃO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. DANOS MORAIS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE AÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação monitória, acolhendo os embargos para reconhecer a prescrição da pretensão de cobrança de cheques prescritos e extinguir o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Em relação à reconvenção, julgou improcedentes os pedidos de aplicação de multa e de indenização por danos morais.
2. O réu-reconvinte pretende a condenação do autor ao pagamento de indenização por danos morais, ao argumento de existência de fraude nas cártulas, inexistência de relação jurídica entre as partes e abuso do direito de ação no ajuizamento da demanda monitória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Definir se o ajuizamento de ação monitória fundada em cheques posteriormente reconhecidos como prescritos e supostamente fraudulentos configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A simples propositura de ação judicial não caracteriza, por si só, dano moral, sendo indispensável a demonstração de máfé, abuso do direito de ação ou intenção deliberada de prejudicar a parte ré.
5. O acesso à justiça constitui direito fundamental assegurado pelo art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, e o exercício regular do direito de ação afasta a configuração de ato ilícito, ainda que o pedido seja julgado improcedente.
6. Ausente prova de conduta dolosa, temerária ou abusiva por parte do autor da ação monitória, inexiste fundamento jurídico para a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESES
7. Apelação desprovida. Decisão unânime.
Teses de julgamento
“1. A propositura de ação monitória fundada em cheques prescritos e supostamente fraudulentos, sem demonstração de máfé ou abuso do direito de ação, configura exercício regular de direito e não enseja indenização por danos morais. 2. A ausência de prova de conduta dolosa ou temerária impede o reconhecimento de responsabilidade civil da parte que ajuizou a demanda.”
Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 85, § 11, 487, II, 1.012,1.013 e 1.026, § 2o.